Tribunal: STF
Processo: HC 228197
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.201.902/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 3 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto), na forma tentada.



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, à qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento, abrandando a pena para 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Recurso especial foi inadmitido.



    4. No STJ, o Relator conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Menciona o inexpressivo valor do bem cuja subtração foi tentada (uma garrafa de bebida avaliada em R$ 39,90). Diz que a reincidência, mesmo específica, não possui o condão de afastar a benesse. 



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Na hipótese, a aplicação do princípio foi afastada em razão de o paciente ostentar condenação definitiva e responder a outro processo pelo crime de furto. Eis o trecho pertinente da sentença, mantida, nesse ponto, pelo Tribunal de Justiça: 



    “(...) inegável que o acusado, ao tentar subtrair o objeto descrito na denúncia, cometeu o crime de furto que lhe é imputado e agiu com dolo específico de subtrair coisa alheia móvel, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta. 



    Da mesma forma, o intento defensivo de classificar o delito como de menor importância, com o reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, não merece guarida, conquanto, conforme já explanado na decisão do Evento 20, em que pese o reduzido valor da res furtiva (R$ 39,90), cumpre observar que a pretensa aplicação do princípio da insignificância está vinculada também à primariedade do agente, o que não se verifica no caso vertente, porquanto as certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos denotam que o acusado já possui condenação pela prática do crime de furto na Comarca de Joinville-SC, na qual também responde à outra ação pela suposta prática do mesmo delito.



    Nestas condições, não se mostra razoável a aplicação do princípio da insignificância no caso vertente, sob pena de estimular a reiteração de condutas como a que é objeto de apuração na presente ação e gerar, para o acusado e para a sociedade, a nefasta sensação de impunidade.” (e-doc. 2, p. 89; grifos nossos). 



    11. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas veiculadas na origem, considerando inviável a observância do princípio em relação a condenado reincidente. O acordão ficou ementado assim: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 296).



    12. Depreende-se que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista a condenação transitada em julgado e os processos-crime ainda em tramitação. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.



    13. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    14. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser utilizada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se considerar todo o contexto delitivo.



    15. Sendo assim, avalio que, na espécie, a conduta do paciente (furto) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), tendo em vista o pequeno valor do bem que tentou subtrair (garrafa de bebida avaliada em R$ 39,90), bem como a ausência de outras circunstâncias que revelem especial gravidade da conduta, observado o modus operandi descrito na sentença:



    “(...) verifica-se que o acusado escondeu a mercadoria no interior das vestes e passou pelo caixa sem pagar por esta. Todavia, sua ação vinha sendo monitorada pelos seguranças que o abordaram na saída do supermercado, de tal modo que o furto apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo forçoso reconhecer a modalidade tentada (...).” (e-doc. 2, p. 89).



    15. Nesse cenário, sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.



    16. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    17. Por todo o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para absolver o paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, da imputação veiculada no processo-crime nº 5010098-82.2020.8.24.0011, originário da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator